Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-43.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Rescisão – Existência de múltiplas ações em curso contra a vendedora, circunstância que foi ocultada dos compradores - Devolução integral dos valores pagos – Citação regular – Correspondência entregue ao encarregado da recepção – Artigo 248, § 4o., do CPC - Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Artigo 344 do CPC –

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Rescisão – Existência de múltiplas ações em curso contra a vendedora, circunstância que foi ocultada dos compradores - Devolução integral dos valores pagos – Citação regular – Correspondência entregue ao encarregado da recepção – Artigo 248, § 4o., do CPC - Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Artigo 344 do CPC – Intempestividade da discussão proposta nas razões de apelação - Questões fáticas que decorrem da revelia – Procedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000949-43.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
INGRID GONÇALVES VALENTIM, são apelados SABRINA DI MARZO e
THIAGO TORRES DE LIMA.
56
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-43.2018.8.26.0562 -Voto no 4302
2
4a Vara Cível de Santos
Apelação n. 1000949-43.2018.8.26.0562
Apelante: INGRID GONÇALVES VALENTIM
Apelados: THIAGO TORRES DE LIMA e SABRINA DI MARZO
Juiz prolator: Frederico dos Santos Messias
Voto n. 4302
IMÓVEL
Compromisso de compra e venda
Rescisão

Existência de múltiplas ações em curso contra a vendedora,
circunstância que foi ocultada dos compradores - Devolução
integral dos valores pagos Citação regular Correspondência
entregue ao encarregado da recepção Artigo 248, § 4o., do CPC -
Revelia Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
Artigo 344 do CPC Intempestividade da discussão proposta nas
razões de apelação - Questões fáticas que decorrem da revelia
Procedência - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 56/60, cujo relatório adoto, que julgou procedente
em parte o pedido inicial, para rescindir o contrato e determinar a devolução dos
valores pagos pelos autores, orçados em R$ 15.000,00.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando ser nula a citação, já que a entrega da carta foi
feita ao encarregado da recepção. No mérito, alega que houve mera desistência
do negócio por parte dos autores, os quais conheciam as dívidas do IPTU, sendo
que a própria ré somente ficou sabendo posteriormente que tinha sido proposta
ação contra ela (fls. 62/67).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pelos apelados (fls. 75/88).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-43.2018.8.26.0562 -Voto no 4302
3
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, em 16.11.2017, os apelados
adquiriram da ré um imóvel, pelo preço de R$ 350.000,00, mas vieram a
descobrir que ela estava respondendo a várias execuções fiscais, propostas entre
os anos de 2014 e 2017, além de ter sofrido protestos em vários cartórios,
embora tivesse declarado no instrumento contratual que não estava
respondendo a qualquer ação.
A ré foi citada (fl. 54), mas deixou transcorrer o prazo
para apresentação de sua defesa (fl. 55).
Coube, portanto, impor à ré os efeitos decorrentes de
sua inação, já que ela deixou transcorrer in albis o prazo para defesa. A revelia
acarreta "(...) a pesada consequência consistente em dispensar o autor da prova
dos fatos que alegara" (DINAMARCO, Cândido R. Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 456).
A carta de citação foi encaminhada ao endereço que a
própria ré fez constar de sua procuração (fl. 68). A ré afirma que não recebeu a
correspondência, e que não poderia provar fato negativo, mas a verdade é que
nem os autores teriam como se imiscuir na administração do prédio para apurar
a efetiva entrega, a qual decorre da normal atividade do encarregado da
recepção. Por outro lado, bastaria que a ré trouxesse uma declaração do
responsável do prédio confessando o descumprimento de seus deveres, ou pelo
menos uma reclamação dirigida à administração, mas não houve prova nesse
sentido (artigo 373, II, do CPC).
Dispõe o artigo 248, §4o, do CPC: “Nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do
mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Ora, é função do mensageiro entregar corretamente a
correspondência, somente por exceção isso não ocorre. Logo, pela teoria da
aparência, podemos afirmar que a ré teve conhecimento da lide. Logo, não há
nulidade da citação.
A jurisprudência afirma a validade do ato citatório
nesses casos:
“Apelação. Ação de cobrança. Despesas de hospedagem. Citação recebida por porteiro/recepcionista de condomínio.
Validade. Incidência do art. 248, §4o do CPC 2015. Sentença mantida. Recurso
Desprovido. O art. 248, §4o do CPC/2015, estabelece ser válida a citação recebida
por porteiro/recepcionista de condomínio responsável pelo recebimento da
correspondência, salvo se ele recusar o recebimento, mediante declaração escrita
e sob as penas da lei, de que o destinatário da correspondência está ausente, o
que não ocorreu no caso concreto” (TJSP, Apelação no
1076842-39.2016.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 09.10.18)
Como já se disse, o principal efeito da revelia é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000949-43.2018.8.26.0562 -Voto no 4302
4
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, dispensando o requerente
de prová-los. Nesse passo, temos como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores, no sentido de que lhes foi ocultada a aflitiva situação financeira
enfrentada pela vendedora.
Vale comentar que a cláusula 2a., item “c”, do
instrumento contratual (fl. 27), trata de desconto de eventuais débitos, mas não
informa nem seu valor nem quanto à existência já de execuções fiscais em
andamento. Pelo contrário, a ré declara que não respondia a ações até aquela
data (cláusula 8a. fl. 29).
O documento confirma a versão da exordial, sendo
intempestiva a discussão proposta pela ré.
Assim, sendo correta a citação, e caracterizada a
revelia, a matéria que a apelante quer agora discutir está preclusa, por ser
meramente fática, não se vislumbrando motivo para reforma da sentença.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando que os honorários já foram fixados no teto
legal, mantenho a sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição,
proporcional ao valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o., do CPC.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora